Tribunal: TCU
Processo: 001.968/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4229/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão inicial de reforma de Ismael Silva Bernardes, emitido pelo Comando da Aeronáutica, submetido à apreciação deste Tribunal de Contas para fins de registro e julgado legal por meio do Acórdão 2576/2025-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa do Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, "e", do Regimento Interno do TCU, em autorizar o pedido de prorrogação de prazo feito pelo Comando da Aeronáutica, em 30 dias, para cumprimento do subitem 9.3.2 do Acórdão 2576/2025-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento, com encerramento em 04/08/2025, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. PROCESSO TC- Processo 001.968/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Ismael Silva Bernardes (XXX.389.160-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.